Tribunal: TJBA
Processo: 0328046-88.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328046-88.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CORPORATION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado da Bahia para condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após a extinção da ação em razão da adesão ao REFIS.

II. Inexistência de omissão ou contradição. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo reconhecido a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios administrativos com os sucumbenciais, em observância ao princípio da colegialidade.

III. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. Desnecessidade de oposição dos aclaratórios para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, especialmente quando a matéria foi enfrentada no acórdão recorrido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.